Tribunal: CARF
Processo: 11080.003329/2006-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003329/2006-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.881 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
OSVALDO FERNANDEZ JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
PNUD.
PERITO
TÉCNICO/CONSULTORIA.
ISENÇÃO.
DECISÃO
DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL.
São isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 10-26.064 –
8a Turma da DRJ/POA, fls. 169 a 174.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003329/2006-08
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003329/2006-08

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Mediante Auto de Infração, de fls. 02/10, exige-se do contribuinte acima qualificado o
recolhimento do imposto de renda pessoa física - suplementar, acrescido de multa
proporcional, multa isolada e juros de mora, no valor total de R$ 61.464,12, calculados
até 28/04/2006, em virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste
anual referente aos exercícios 2003 e 2004, anos-calendário 2002 e 2003,
respectivamente.
A Fiscalização informa no relatório de ação fiscal, de fls. 07/12, que constatou omissão
de rendimentos auferidos pelo contribuinte do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD nos anos-calendário de 2002 e .2003, os quais -foram
declarados como isento e não tributáveis.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme fls. 72 a 111, informando,
inicialmente, que trabalhou para o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento-PNUD, através da Agencia Nacional de Execução do Projeto
BRA/97/026, de 2001 até início de 2005, projeto que visava à Modernização
Informatizada da Arrecadação Pública do Estado do Rio Grande do Sul - PROMOFAZ-
RS tendo executado suas tarefas na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do
Sul.
No seu entendimento, a matéria deve ser examinada a partir dos termos do Acordo
Básico de Assistência Técnica entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas,
assinado em 29.12.1964, e incorporado à ordem interna por intermédio do Decreto
Executivo n° 59.308, de 23.09.1966.
Diz existir equivalência entre chamados "consultores independentes" do contrato
firmado com o Programa BRA/97/026, do PNUD, e os denominados "peritos" do
Acordo. Invoca o artigo V do Decreto n° 59.308/66, que fixaram as "Facilidades,
Privilégios e Imunidades envolvidas na prestação da assistência técnica, referindo que a
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas foi incorporada à ordem
jurídica interna através do Decreto n° 27.784/50 e conclui que os profissionais, na
condição de consultores da ONU para o PNUD, têm direito à isenção do imposto sobre
a renda no que se refere aos rendimentos auferidos na execução das tarefas a que foram
contratados pelo projeto BRA/97/026, do PNUD.
Afirmou que eventual norma jurídica veiculada em lei ordinária posterior não tem o
condão de revogar a isenção concedida por tratado incorporado à ordem interna.
Ao final, requereu perícia, a não aplicação de multa e o provimento da impugnação.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003,2004
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL CÁRNÊ-LEÃO
São tributáveis os rendimentos decorrentes de prestação de serviço junto ao
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, percebidos por
pessoa física nacional, residente e contratada no País, que não detenha a
condição de funcionário de organismo internacional.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003329/2006-08

PEDIDO DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE.
Não deve ser acolhido o pedido quando a perícia ou diligência requerida pelo
impugnante é desnecessária para solução do litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 179 a 190, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide é o fato de que o recorrente, durante um
determinado período, prestou serviços ao PNUD, recebendo rendimentos, sendo que o mesmo os
declarou como se fossem rendimentos isentos e não tributáveis. A fiscalização, juntamente com a
decisão recorrida, entenderam que, devido ao fato de que não havia o vínculo empregatício, o
mesmo não seria beneficiário da isenção do Imposto de Renda Pessoa Física.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que teria o direito à isenção do
Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos provenientes de remunerações pagas pela
prestação de serviços por técnicos contratados pelo PNUD a técnicos brasileiros.
Considerando que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do
REsp. n° 1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de
recurso repetitivo, proferiu a decisão que atenderia aos anseios do recorrente e, que este
Conselho deve acompanhar em seus julgamentos as decisões do STJ em recursos repetitivos e
também da orientação da Secretaria da Receita Federal no sentido da isenção de tributação dos
rendimentos percebidos pelos técnicos da PNUD, tem-se que o recorrente se encontra munido de
razão ao se insurgir contra a autuação e também contra a decisão ora atacada, que a confirmou.
Acompanhando esta decisão de caráter vinculante, este CARF já tem decidido
neste sentido, conforme a transcrição de alguns trechos de acórdãos, a seguir transcritos:
IRPF. ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS.
Consoante entendimento consignado no Recurso Especial n.° 1.306.393 DF. eleito
como representativo da controvérsia c julgado sob o rito do art. 543C do CPC. o STJ
ratificou o entendimento firmado pela li Seção, no REsp n.° 1.159.379 DF (Relator
Ministro Teori Zavascki), no sentido de que "são isentos do imposto de renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento PNUD". No referido julgamento, entendeu o relator
que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003329/2006-08

Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308 66. estão ao abrigo
da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o
Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU cm sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades especificas. Recurso Provido". (CARF, 2. Seção de
Julgamento, Ia Câmara / 2* Turma Ordinária, relatora Conselheira Alice Grccchi.
Acórdão n° 21021)03.265. Sessão de 11 de fevereiro de 2015).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ NA
SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp n° 1.306.393 DF. julgado
em 24/10'2012. decidido na sistemática do art. 543C do Código dc Processo Civil.
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS. CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU. ISENÇÃO.
Consoante entendimento consignado no Recurso Especial n.° 1.306.393 DF. eleito
como representativo da controversia e julgado sob o rito do art. 543C do CPC, o STJ
ratificou o entendimento firmado pela lo Seção, no REsp n: 1.159.379 DF (Relator
Ministro Tcori Zavascki). no sentido dc que "são isentos do imposto dc renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contralados no Brasil para atuar como consultores no ámbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento PNUD". No referido julgamento, entendeu o relator
que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico dc Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agencias especializadas e a Agencia
Internacional dc Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308.66, estão ao abrigo
da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o
Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os beneficios fiscais decorrentes da
Convenção sobre Privilegios c Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto 27.784/50, não só aos funcionarios da ONU cm sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição dc "peritos dc assistência técnica", no que se
refere a essas atividades especificas. Caso cm que a hipótese dos autos (consultor
independente) se subsume á situação tratada no recurso repetitivo. Recurso Voluntário
Provido". (CARF, 2a Seção dc Julgamento, la Cámara . 2a Turma Ordinária, relator
Conselheiro Rubens Mauricio Carvalho, Acórdão n° 2102002.799. Sessão de 21 de
Janeiro de 2014)
Nesse mesmo sentido, já se posicionou a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, conforme ementas das Soluções de Consultas Cosit n°s 64, de 2014 e 194, de
2015, abaixo reproduzidas:
Solução de Consulta Cosit n° 194. de 5 de agosto de 2015
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003329/2006-08

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital